Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-96.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706823-96.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NABIL LIMA AKRAM APELADO: NABIL LIMA AKRAM 02273122101, ALINE BITENCOURT SOARES, ALISSON FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NABIL LIMA AKRAM contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ALISSON FERNANDES DA SULVA E ALINE BITENCOURT SOARES em desfavor do apelante e de NABIL LIMAAKRAM 02273122101, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem aos autores (ID 70798862): “1) o valor relativo à média aritmética dos valores apresentados nos orçamentos constantes da inicial ( R$ 105.267,00) mais o valor de R$ 1.388,19 exigido além do contrato. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente e com juros legais desde a data dos orçamentos apresentados (ids 127512796 e 127512799) e do desembolso da quantia de R$1.388,19. 6) o pagamento, à título de multa proporcional, prevista na cláusula 3a, Parágrafo único, do item IV do contrato, de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), corrigido monetariamente e com juros legais desde a data da citação; 7) o pagamento de R$12.000,00 a título de indenização por danos morais. Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data desta sentença. Juros legais desde a citação. Tendo em vista a sucumbência recíproca, porém desproporcional, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios na proporção de 45% para os Autores e 55% para o Requerido. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Fica sobrestada a cobrança da verba de sucumbência em relação ao Requerido, por se tratar de beneficiários da Justiça Gratuita, o que defiro neste momento. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos. Sentença publicada eletronicamente. R. I.” Requerem os autores, ora apelados, os benefícios da gratuidade de justiça (ID 70798868, p. 12). Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Aos apelados para, no prazo de 5 dias, juntarem comprovantes da sua alegada hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator